Tribunal: CARF
Processo: 13864.720121/2018-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-16

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720121/2018-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.961 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2023
Recorrente
RUBI COMERCIO DE OTICA E JOIAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
EXCLUSÃO
DO
SIMPLES.
LANÇAMENTO
DECORRENTE.
PROCESSOS DIVERSOS. NÃO CONHECIMENTO.
Na hipótese de haver processos distintos sobre exclusão do Simples Nacional e
lançamentos decorrentes da referida exclusão, cada matéria deve ser tratada no
processo específico. Com efeito, o questionamento da exclusão do Simples nos
autos do processo de lançamento não deve ser conhecido.
IMPUGNAÇÃO.
TERCEIRA
PESSOA.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE.
Nos termos dos arts. 14 e 17 do Decreto 70.235, de 1972, a impugnação da
exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Nesse sentido, em não havendo impugnação da matéria opera-se a
preclusão em relação ao responsável solidário. Ademais, conforme a Súmula
CARF no 172: A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte
não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a
terceiros pelo crédito tributário lançado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013, 2014
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS.
Para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta caracterizada
por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser
provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como
documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre
outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação
Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla
defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720121/2018-91
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque -Presidente

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra acórdão de primeira instância
que julgou improcedente impugnação, cujo objeto era o cancelamento de autos de infração
contribuições previdenciárias em razão da exclusão do Simples Nacional.
2.
Os fundamentos do auto de infração e os argumentos da impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve o lançamento sob o fundamento de
que a conduta consciente e deliberada de não fazer constar do instrumento constitutivo da
empresa o verdadeiro sócio/titular, a fim de ocultar a situação impeditiva ao ingresso e
permanência no Simples Nacional, provocando, em consequência, uma modificação nos fatos
geradores dos tributos exigidos, para, ao fim, reduzir indevidamente a carga tributária que sobre
ela recaía, constitui a figura típica de fraude que, além de ensejar a exclusão do Simples
Nacional e a cobrança dos tributos devidos, atrai a qualificação da multa de ofício.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte e responsável solidário
interpuseram recurso voluntário em que reiteram parte das alegações de primeira instância e
alegam indevida inclusão do responsável tributário; equívoco na exclusão do Simples Nacional e
interpretação equivocada de grupo econômico; indevido efeito retroativo da exclusão do Simples
Nacional (lançamento fiscal); indevida manutenção da multa qualificada. Por fim, requerem: i) o
provimento do voluntário para reformar a decisão recorrida e ii) que as notificações e
correspondências referentes aos autos sejam encaminhadas ao escritório do patrono da
recorrente.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.
O recurso voluntário é tempestivo. Porém, dele conheço parcialmente pelos
motivos elencados a seguir. Passo à análise.
6.

Cinge-se a controvérsia ao lançamento de contribuições previdenciárias em
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

decorrência de exclusão do Simples Nacional.
7.

Em razão de exclusão do Simples Nacional nos autos do Processo no
13864.720061-2018/14, a autoridade fiscal lavrou autos de infração para cobrança de
Contribuições Previdenciárias a cargo do empregador, Contribuição Previdenciária destinada ao
financiamento do benefício da aposentadoria especial e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT),
referentes ao anos-calendário 2013 e 2014, no montante total de R$187.616,35 incluídos
principal, juros de mora e multa de ofício de 150%.
8.

Os autos de infração referentes ao IRPJ, CSLL, Cofins e Pis/Pasep constam dos
autos do processo no 13864-720.120/2018-46.
9.

A seguir a narrativa dos fatos, conforme o acórdão recorrido:
Assim, excluída do Simples Nacional, a contribuinte passou a se sujeitar, a partir do
período em que se processaram os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, conforme LC n° 123/06, art. 32, caput e § 1°.
Nesse passo, foram constituídas as contribuições objetos deste processo administrativo,
as quais incidiram sobre as remunerações pagas aos segurados empregados e
contribuintes individuais declaradas nas Guias de Recolhimento do FGTS e
informações à Previdência Social (GFIP).
Quanto ao código FPAS, utilizado para finas da exigência da contribuição devida a
terceiros, informa que foi considerado o 515, relativo à atividade de comércio varejista,
conforme atribuído corretamente pela contribuinte em GFIP.
Relata que os valores de Salário-Família e de Salário-Maternidade, informados em
GFIP já foram considerados pelo sistema SEFIP, quando do cálculo dos valores
devidos, quando os abateu das contribuições previdenciárias dos segurados, recolhidas
pelo contribuinte. Por esse motivo, não houve valores de deduções a serem consideradas
no cálculo dos valores apurados na ação fiscal.
Noticia, ainda, que não foi efetuada a compensação de contribuições previdenciárias
com valores recolhidos para o Simples Nacional, devido à vedação expressa constante
do caput do artigo 89 da Lei n° 8.212/1991 e do atos normativos expedidos pela RFB,
especificados no Termo.
Em outro plano, relatou a autoridade lançadora que, conforme detalhado na
Representação para Exclusão do Simples Nacional, o sócio de fato Clóvis Finger (CPF
369.461.099-53), utilizou-se de uma extensa rede de interpostas pessoas, a fim de
ludibriar o fisco e se beneficiar de tratamento tributário diferenciado por meio do
Simples Nacional. Tal conduta motivou sua exclusão daquele modelo tributário, por ter
infringido o art. IV do art. 29 (constituição de empresa por interpostas pessoas), ambos
da LC n° 123/06.
Por tal razão, foi imputada a responsabilidade solidária do Sr. Clóvis Finger, nos
termos do inciso III, art. 135, da Lei n° 5.172/66 (Código Tributário Nacional), por
infração deliberada à LC n° 123/06.
Declara, ainda, a autoridade fiscal que foi elaborada Representação Fiscal para Fins
Penais, em face da constatação do emprego de subterfúgios com o fim encobrir os
verdadeiros responsáveis pela empresa e de não caracterizar a formação de um grupo
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

econômico (rede de lojas), e, dessa forma, afastar/reduzir a incidência de tributos por
meio da indevida opção pelo Simples Nacional.
Explicita que tais subterfúgios consistiram em criar pessoas jurídicas constituídas por
interpostas pessoas e deixar de oficializar no quadro societário da empresa os
verdadeiros sócios de fato.
Além disso, ressalta que, ao valor do imposto, foi adicionada a multa qualificada,
devido à constatação do evidente intuito de fraude na conduta da contribuinte, e os
respectivos juros de mora, conforme arts. 44, I, c/c § 1o, e 61, § 3o, da Lei 9.430/96.
10.

Como se vê, a autoridade fiscal efetuou lançamento de contribuições
previdenciárias, aplicou multa qualificada e imputou responsabilidade solidária a Clovis Finger.
11.

A decisão recorrida, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação,
conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 1109):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
IMPUGNAÇÃO POR TERCEIRA PESSOA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
DIREITO ALHEIO. ILEGITIMIDADE
A pessoa que não se constitui responsável tributário não é parte legítima para impugnar
a imputação de responsabilidade tributária solidária, por não integrar a relação jurídica
no plano material, de modo que deve ser declarada parte ilegítima para a causa.
MANIFESTAÇÃO CONTRA A EXCLUSÃO DO SIMPLES. PROCESSO DE
LANÇAMENTO DECORRENTE. OBJETO DE PROCESSO ESPECÍFICO. NÃO
CONHECIMENTO.
Na hipótese de haver processos distintos versando sobre a exclusão da empresa do
Simples Nacional e sobre os lançamentos decorrentes, as razões apresentadas neste
contrárias ao ato de exclusão não são conhecidas, por não ter sido instaurado o litígio
em relação à referida questão.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE NORMAS.
LEI VIGENTE. AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
MULTA
QUALIFICADA.
EMPRESA
CONSTITUÍDA
POR
INTERPOSTA
PESSOA. CONDUTA
DOLOSA.
REDUÇÃO DOS TRIBUTOS. FRAUDE
CARACTERIZADA.
A conduta consciente e deliberada de não fazer constar do instrumento constitutivo da
empresa o verdadeiro sócio/titular, a fim de ocultar a situação impeditiva ao ingresso e
permanência no Simples Nacional, provocando, em consequência, uma modificação nos
fatos geradores dos tributos exigidos, para, ao fim, reduzir indevidamente a carga
tributária que sobre ela recaía, constitui a figura típica de fraude, ensejando a
qualificação da multa de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
12.

Acerca da exclusão do Simples, transcrevo o voto do Acórdão no 1201-006.021,
nos autos do processo no 13864.720061-2018/14, também distribuído a este Relator e julgado
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

nesta mesma sessão, que manteve a exclusão do Simples, por unanimidade, nos seguintes
termos:
7. O recurso voluntário é tempestivo; portanto, dele conheço. Passo à análise.
8. Cinge-se a controvérsia à exclusão do Simples Nacional.
9. O despacho decisório excludente aponta inicialmente que a recorrente integra um
grupo econômico, sob a denominação Gold Finger, o qual seria composto por 42 lojas,
das quais a fiscalização considerou o subgrupo de 13 empresas que atuam no mesmo
ramo comercial e com o mesmo objeto, conforme consta de página na internet. Noticia
ainda a utilização de pessoas jurídicas constituídas por interpostas pessoas, mediante a
inclusão no quadro societário de pessoas diversas dos verdadeiros sócios de fato (e-fls.
419):
DESPACHO DECISÓRIO SRRF08-RF/EASIN/ no 1830/2018 de 14/08/2018
[...]
Através da Representação Fiscal de (fls. 415 à 437) datada de 10/08/2018,
referente a realização de fiscalização na pessoa jurídica supracitada que abrangeu
o Anos Calendários de 2013 e 2014, chegou a demanda pela Exclusão de Ofício
do interessado do regime do Simples Nacional, a partir da data do início das
atividades em 13/11/2012, em razão da constatação de que houve a
CONSTITUIÇÃO POR INTERPOSTAS PESSOAS infração enquadrada na
hipótese definida pelo art. 29, inciso IV, parágrafos 1o e 2o da Lei
Complementar no 123/2006.
A empresa integra, um GRUPO ECONÔMICO (GE), sob a denominação GOLD
FINGER JOALHEIROS, conforme pode-se constatar no próprio sítio da
empresa na internet. O próprio GE informa possuir unidades em várias cidades,
totalizando 42 lojas. Este fato, por si só, constitui confissão inequívoca de que a
empresa integra uma rede de lojas, atuando no mesmo ramo comercial, com o
mesmo objeto social.
O procedimento fiscal evidencia a presença de subterfúgios, utilizados no
intuito de encobrir os verdadeiros responsáveis pela empresa, a fim de não
caracterizar a formação de um grupo econômico (rede de lojas) e, assim,
afastar/reduzir a incidência de tributos. Tais subterfúgios consistem em criar
pessoas jurídicas constituídas por interpostas pessoas(incluir, em seus quadros
societários, pessoas que não são seus verdadeiros sócios) e deixar de incluir no
quadro societário os sócios de fato.
[...]
Lei Complementar n.o 123/2006
[...]
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
§ 1o. Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
§ 2o. O prazo de que trata o § 1o. deste artigo será elevado para 10 (dez) anos
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial
previsto nesta Lei Complementar.
[...]
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

EXCLUIR DE OFÍCIO o interessado do Simples Nacional, com efeitos a partir
da data do início das atividades em 13/11/2012, com sansão de 10 anos
calendários nos termos dos art. 29, inciso IV, parágrafos 1o e 2o da Lei
Complementar n.o 123/2006 e art. 83 e 84, inciso IV, alínea “c” e paragrafo 2o da
Resolução CGSN no 140/2018. (Grifo nosso)
10. Como se vê, a fiscalização concluiu pela formação de grupo econômico de fato, sob
a denominação Gold Finger Joalheiros, a maioria domiciliada no interior do Estado de
São Paulo, conforme consta na página na internet www.goldfinger.com.br. Todavia a
exclusão do Simples, em 2018, com efeitos retroativos a 13/11/2012 (data do início da
atividade), fundamentou-se em interposição de pessoas na constituição da pessoa
jurídica, consoante disposto no art. 129, IV, §§ 1o e 2o, da Lei Complementar no 123, de
2006.
11. Portanto, cinge-se a controvérsia a verificar se houve interposição de pessoas na
constituição da empresa ora recorrente. Para melhor entendimento e contextualização
dos fatos faz-se necessário uma análise global das 13 empresas que compõem o
subgrupo eleito pela fiscalização e na sequência analisar-se-á a situação específica da
recorrente.
12. A seguir os dados apurados pela autoridade fiscal e elencados na Representação
Fiscal que subsidiou o despacho decisório excludente (e-fls. 391-413).
13. Das 42 empresas, a fiscalização identificou um subgrupo de 13 empresas
administradas por Clovis Finger ou seu cônjuge, Sandra Lourenção Finger, quais sejam:

14. Segundo a autoridade fiscal, até 26/01/2006, Clovis Finger ou seu cônjuge, Sandra
Lourenção Finger, eram sócios das empresas 1, 2, 8, 10, 11 e 12 da tabela acima. Após
essa data, Clovis Finger permaneceu, formalmente, como sócio apenas da empresa 8,
retirando-se do quadro societário das demais. Sandra Lourenção Finger, por sua vez,
retirou-se de todas as sociedades no mesmo dia, excetuando a empresa 11.
15. A seguir detalhamento das empresas elencadas na tabela acima, cujo quadro resumo
encontra-se às e-fls. 3 destes autos.
Empresas 1 e 2 - S&D Comercio de Joias - Relógios e Ótica Ltda. ME
16. Clóvis e Sandra retiraram-se da sociedade em 26/01/2006 e a partir dessa data o
quadro societário ficou da seguinte forma:

17. Daniela Teixeira e Kelly Cristina Teixeira são filhas de Edy Finger Teixeira, sócia
na empresa Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda. - EPP (empresa 11), a qual forneceu
procuração a Sandra Lourenção Finger para administrar a referida empresa 11. No
período em figurou como sócia, Daniela Teixeira possuía vinculo de emprego com a
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

Cooperativa Agroindustrial Lar, no Código de Ocupação 2.515 - Psicólogos e
psicanalistas.
18. Priscila Aparecida de Lima é filha de Maria Aparecida Ferreira de Lima, ex-sócia na
empresa Cortarelli & Lima Com. de Joias – Relógios e Ótica Ltda. (empresa 12). No
período em que figurou como sócia, Priscila possuía vinculo de emprego com a empresa
Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda. (empresa 11), no código de ocupação 4110-05,
Auxiliar de Escritório.
19. Kelly Cristina Teixeira, por sua vez, possui vínculo de emprego com Comercial
Destro Ltda. desde 23/10/2001, no código de ocupação 4102-5, Supervisor de
Almoxarifado.
20. Consta do sistema Dirf que Silvia Aparecida Silva de Souza teve retenção referente
a trabalho assalariado, tendo como fonte pagadora a empresa Maria Helena da Costa
Lourenção Me (empresa 3).
21. Tais dados não foram contestados pela recorrente.
22. Há procurações de Priscila e Daniela, concedendo amplos e gerais poderes a Clovis
Finger para gerir e gerenciar a empresa (e-fls. 20).
Empresa 3 - Maria Helena Da Costa Lourenção - EPP
23. Trata-se de empresa individual sob responsabilidade de Maria Helena da Costa
Lourenção, sogra de Clovis Finger, inscrita no CNPJ em 02/2006, com data de abertura
em 11/01/2015, no Shopping Center Vale - Loja M 306 (posteriormente alterado para
Loja 214).
24. Note-se que a empresa, Cortarelli & Lima Comercio de Joias-Relógios e Ótica Ltda.
- EPP, baixada em 26/01/2006, cujos sócios eram Clovis Finger e Sandra Lourenção
Finger, possuíam o mesmo endereço.
25. Procurações comprovam que Maria Helena da Costa Lourenção concedeu amplos e
gerais poderes a Clovis Finger para gerir e gerenciar a empresa (e-fls. 16-19).
Empresas 4 e 5 - Neide dos Santos - Joias - ME
26. Trata-se de empresa individual sob responsabilidade de Neide dos Santos, cujas
procurações comprovam concessão de amplos e gerais poderes a Clovis Finger para
gerir e gerenciar a empresa (e-fls. 12-15).
Empresa 6 - Eliane Aparecida Prudêncio - ME
27. Trata-se empresa individual sob responsabilidade de Eliane Aparecida Prudêncio
que foi empregada da empresa Cortarelli & Lima Comercio de Joias Relógios e Ótica
Ltda. - EPP (empresa 12), conforme informações do Cadastro Nacional de Informações
Sociais (CNIS).
28. Procuração emitida em 27/12/2011 comprova que Eliane Aparecida Prudêncio
concedeu amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir e gerenciar a empresa (e-
fls. 22-23). Nesse período, Eliane possuía vínculo empregatício com a Associação para
Valorização de Pessoas com Deficiência, no código de ocupação 4110-05, auxiliar de
escritório.
Empresa 7 - Iris Lourenção Franco de Lima - EPP
29. Trata-se de empresa individual aberta em 11/2012 sob responsabilidade de Íris
Lourenção Franco de Lima, irmã de Sandra Lourenção Finger e que possuía vínculo
empregatício com a empresa Ibar Service Ltda. até 04/2014, no Código de Ocupação
2531-05 - Relações Públicas.
Empresa 8 - Gold Finger Joalheiros Ltda. - ME
30. Empresa cujo capital social é de R$10.000,00; Clovis Finger possui 99% das quotas
e Rubens Teixeira, substituto da então sócia Sandra Lourenção Finger em 26/01/2006,
1% das quotas.
31. Rubens é esposo de Edy Finger, sócia da empresa Sandra Lourenção Finger & Cia
Ltda - EPP (empresa 11) que forneceu procuração a Sandra Lourenção Finger para
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

administrar a empresa; e possui vínculo empregatício com JD Agricultura e
Participações Sociais Ltda. desde 2002.
Empresa 9 - Luiz Lourenção Filho - ME
32. Empresa individual cujo responsável, Luiz Lourenção Filho, é pai de Sandra
Lourenção Finger, ou seja, sogro de Clovis Finger. O endereço do responsável no
CNPJ é um lugar bastante simples (e-fls. 400), se comparado ao faturamento da
empresa (e-fls. 230), e fica ao lado da empresa de contabilidade Constâncio
Organização Contábil S/S Ltda., responsável por diversos contratos sociais das
empresas do grupo.
33. Observa-se que o Requerimento de Empresário perante a Jucesp foi assinado pelo
“procurador” Clóvis Finger.
Empresa 10 - J & E Comercio de Joias-Relógios e Ótica Ltda. - ME
34. Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger retiraram-se da sociedade em 26/01/2006.
Após esta data, figuraram no quadro societário Eduardo Cesar Gonzaga, com
participação de 99% e Janete Fernandes dos Santos, com participação de 1%.
35. Conforme cadastro da Previdência Social (CNIS), Eduardo César Gonzaga possui
vínculo de emprego com Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda. (empresa 11) no código
de ocupação 7511-25 - Ourives.
36. Procuração emitida em 07/04/2006 demonstra que Eduardo Cesar Gonzaga e Janete
Fernandes dos Santos concederam amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir e
gerenciar a empresa (e-fls. 8).
Empresa 11 - Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda. - EPP
37. Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger constituíram a sociedade em 1995 e em
26/01/2006 Edy Finger Teixeira, com participação de 1% no capital social, substitui o
então sócio Clovis Finger.
38. Procuração emitida em 09/08/2010 demonstra que Edy Finger Teixeira concedeu
amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir e gerenciar a empresa (e-fls. 24).
Empresa 12 - Cortarelli & Lima Comercio de Joias - Relógios e Ótica Ltda. - Epp
39. Clovis Finger e Sandra Lourenção Finger retiraram-se da sociedade em 26/01/2006.
Após esta data, figuraram no quadro societário Maria Aparecida Ferreira de Lima e
Mirian Cortarelli. Posteriormente (09/04/2014), Maria Aparecida Ferreira de Lima foi
substituída por Rubens Teixeira com participação de 50% no capital social, o qual,
conforme visto acima, também participa com 1% no capital social da Gold Finger
Joalheiros Ltda. - ME (empresa 8).
40. No cadastro da Previdência Social (CNIS), no tocante à Mirian Cortarelli, consta a
informação de analfabetismo no campo grau de instrução e vínculo empregatício com a
empresa S&D Comercio de Joias - Relógios e Ótica Ltda. (empresa 1) no Código de
Ocupação 04.213 - Cobradores e Afins. Quanto a Rubens, conforme visto acima, possui
vínculo empregatício com JD Agricultura e Participações Sociais Ltda. desde 2002.
41. Procuração emitida em 07/04/2006 demonstra que Mirian Cortarelli e Maria
Aparecida Ferreira de Lima concederam amplos e gerais poderes a Clovis Finger para
gerir e gerenciar a empresa (e-fls. 10).
Empresa 13 - Daniela M Dos Santos - Joias
42. Empresa individual cuja responsável, Daniela Maria Dos Santos, foi empregada da
empresa Sandra Lourenção Finger & Cia Ltda. (empresa 11), conforme informações do
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) código de ocupação 4110-05 -
auxiliar de escritório em geral.
43. Procuração emitida em 07/04/2006 demonstra que Daniela Maria dos Santos
concedeu amplos e gerais poderes a Clovis Finger para gerir e gerenciar a empresa (e-
fls. 6).
44. Em relação às procurações elencadas acima nota-se um padrão de delegação de
amplos poderes para o exercício de todos os direitos relativos à administração das
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

respectivas empresas para Clovis Finger e/ou seu cônjuge Sandra Lourenção Finger.
Trata-se de poderes para:
i) representação perante quaisquer repartições federais; estaduais, municipais,
autarquias, INSS, DETRAN, TELEFÔNICA;
ii) efetuar compras e vendas de mercadorias;
iii) admitir e demitir empregados, fixando-lhes salários e atribuições; assinar
todos os documentos pertinentes ao Departamento Pessoal;
iv) abrir, encerrar e movimentar contas bancárias em nome da firma outorgante
junto a quaisquer Bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil;
v) assinar propostas ou contratos de abertura de contas, podendo emitir endossar
cheques, fazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos, transferências e
pagamentos;
vi) assinar e avalizar contratos de empréstimos em geral;
vii) assinar contratos, cobrar e receber amigavelmente ou judicialmente dar
recibos e quitações, representá-la no foro em geral com poderes "ad judicia",
inclusive transigir, receber, quitar, fazer acordos, desistir, constituir advogado.
45. A seguir um exemplo de procuração conferida à Clovis Finger (e-fls. 12):
[...] a quem confere amplos e gerais poderes para gerir e administrar a firma
outorgante, podendo representá-la perante quaisquer repartições federais;
estaduais, municipais, autarquias, INSS, DETRAN, TELEFÔNICA, tudo
requerendo, alegando, assinando, preenchendo fichas, requerimentos e
formulários, assumindo compromissos, efetuando pagamentos e recebendo
quitação, perante qualquer Juízo e fora dele; efetuar compras e vendas de
mercadorias, admitir e demitir empregados, fixando-lhes salários e
atribuições; assinar todos os documentos pertinentes ao Departamento Pessoal;
abrir, encerrar e movimentar contas bancárias em nome da firma
outorgante junto a quaisquer Bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do
Brasil; assinar propostas ou contratos de abertura de contas, podendo emitir
endossar cheques, fazer retiradas mediante recibos, autorizar débitos,
transferências e pagamentos por meio de cartas, solicitar saldos, extratos de
conta e requisitar talões de cheques, receber quaisquer importâncias devidas a
firma outorgante, assinar e avalizar contratos de empréstimos em geral; sacar,
aceitar endossar letras de cambio e duplicatas, emitir e endossar promissórias,
descontar, caucionar e entregar para cobranças ou descontos bancários,
duplicatas, letras de câmbio e notas promissórias, assinando os respectivos
contratos cobrar e receber amigavelmente ou judicialmente tudo quanto lhe
for devido, a qualquer titulo ou documento, dando recibos e quitações,
representá-la no foro em geral com poderes "ad judicia", inclusive transigir,
receber, quitar, fazer acordos, desistir, constituir advogado com poderes da
cláusula "ad judicia", e enfim, praticar todos os atos necessários ao completo
desempenho do presente mandato. (Grifo nosso)
46. A recorrente justifica que “a outorga de procuração, tinha como única e exclusiva
finalidade a negociação em conjunto com os fornecedores”. Afinal, as “vantagens
obtidas, com as negociações conjuntas, propiciam um preço diferenciado e um melhor
posicionamento no mercado”.
47. Assenta que “muito do teor ali contido decorre de termo padrão utilizado pelo
cartório, mas que não demonstram exatamente uma finalidade discutida entre outorgante
e outorgado” e conclui que “de maneira alguma constitui exagero a outorga de
procuração, pois é nítida e evidente as vantagens alcançadas com o uso comum da marca
e a negociação em conjunto com fornecedores”.
48. Como se vê, a recorrente pretende fazer crer que se trata poderes “padrão” e não de
uma finalidade discutida entre outorgantes e outorgados.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

49. Em princípio, poder-se-ia até entender como razoável uma procuração que confira
poderes a “terceiros” com vistas a obter melhor negociação em conjunto perante
fornecedores. Todavia, o leque de poderes estabelecidos nas procurações, que permitem
dentre outros pontos, admitir e demitir empregados, fixando-lhes salários e atribuições;
abrir, encerrar e movimentar contas bancárias e executar todos os direitos do titular;
assinar contratos; cobrar e receber amigavelmente; constituir advogados, transigir etc.,
equivale a administrar a sociedade de fato e não ao exercício de mandato.
50. A meu ver a alegação de “texto padrão” não justifica as mais variadas espécies de
poderes outorgados típicos de gerência e administração. A situação agrava-se mais ainda
ao constatar-se que as pessoas elencadas como sócios das empresas ora elencadas são
parentes de Clovis Finger ou Sandra Lourenção e/ou funcionários das empresas
pertencentes ao subgrupo elencado pela fiscalização.
51. A autoridade fiscal constatou ainda que:
i) dos 16 sócios das empresas integrantes do subgrupo econômico, exceto Clovis Finger
e Sandra Lourenção Finger, 5 deles informaram domicílio tributário na Av. Avarei, 912,
Avarei, Jacarei/SP; é dizer, vários dos sócios de diferentes empresas possuem o mesmo
endereço no cadastro CPF;
ii) contratos sociais arquivados na Jucesp e dados cadastrais da RFB das empresas
relacionadas acima demonstram que Constâncio Organização Contábil S/S Ltda. é
responsável pela elaboração dos contratos sociais e alterações e pela contabilidade
dessas empresas;
iii) tais contratos sociais têm praticamente o mesmo formato e as mesmas testemunhas:
Antônio Élcio Xavier Constâncio, sócio da Constâncio Contábil e Cláudio Cesar da
Silva, além de António Manoel Constâncio, qualificado como advogado e sócio da
Constâncio Contábil; tais contratos levam a chancela da Constâncio Contábil (e-fls. 35,
52, 83, 85, 88, 90, 99, 126, 153);
52. Os dados elencados acima evidenciam a montagem de uma extensa rede de
empresas cujos sócios formalmente elencados nos contratos ou requerimento de
empresário são parentes de Clóvis Finger ou Sandra Lourenção e/ou empregados das
diversas lojas que compõe o subgrupo de 13 lojas selecionadas pela fiscalização.
53. No caso da recorrente - Iris Lourenção Franco de Lima - como visto acima, trata-se
de empresa individual aberta em 11/2012 sob responsabilidade de Íris Lourenção
Franco de Lima (e-fls. 78), irmã de Sandra Lourenção Finger, a qual possuía vínculo
empregatício com a empresa Ibar Service Ltda. até 04/2014, no Código de Ocupação
2531-05 - Relações Públicas (e-fls. 177).
54. Embora a autoridade fiscal não tenha localizado procuração em seu nome,
documentos obtidos via Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira
(RMF) perante o Banco HSBC demonstram que Clóvis Finger é o representante legal
dessa empresa, o qual assinou inclusive o “Cartão de Assinaturas” em 08/01/2013, data
de contratação dos serviços bancários (e-fls. 252). Note-se ainda que o próprio Clovis
Finger reconhece perante o Banco HSBC que essa empresa pertence ao “grupo
econômico” denominado “GOLD FINGER” (e-fls. 253-260, 262).
55. Apurou-se também intensa transferência de recursos entre as empresas do grupo
econômico, por meio de suas contas bancárias, bem como transferências realizadas em
conta corrente da fiscalizada, tendo esta como destino (créditos) e origem (débitos) (e-
fls. 407).
56. Nessa linha, verificou-se que as descrições contidas no campo “histórico” dos
lançamentos contábeis (contas Caixa/Caixa Geral e Banco HSBC) não permitem
identificar os ordenantes/beneficiários dos recursos na contabilidade da recorrente.
Utiliza-se expressões genéricas, tais como: “DEP. EFET. N/DATA CF EXTRATO”,
“DEP. EFET. N/MES CF EXTRATO” e “SUPRIMENTO CAIXA” para os créditos;
“DEP. EFET. N/MES CF EXTRATO” para os débitos.
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

57. Importante pontuar que a recorrente não apresentou nenhuma documentação
comprobatória com vistas a demonstrar que os recursos não eram movimentados por
Clovis Finger.
58. Por fim, apurou-se que no contrato de locação da recorrente constam como
locadores os filhos de Sandra Lourenção Finger: Douglas Finger e Ingrid Finger, ambos
qualificados como estudantes; e como fiador Moacir Finger, irmão de Clovis Finger.
59. Ante o contexto probatório acima, a autoridade fiscal considerou as 13 empresas
como empresa única, controlada por Clovis Finger e seu cônjuge, e verificou que no
ano-calendário 2013, as receitas totalizaram R$19.098.403,31 (e-fls. 408):

60. Como se vê, ao contrário do alegado pela recorrente, a fiscalização apurou fartos
elementos probatórios. Nesse contexto, a meu ver, o conjunto dos fatos apurados pela
autoridade fiscal, conforme elencado acima, demonstra a constituição de pessoas
jurídicas com CNPJ distintos, dentre elas a recorrente, em nome de interpostas pessoas,
com o objetivo de pulverizar atividades e receitas de modo a permitir a opção pelo
tratamento diferenciado e favorecido de tributação no Simples Nacional.
61. Entendo não haver necessidade de discorrer sobre a questão de grupo econômico,
porquanto restou caracterizada e provada a interposição de pessoas, motivo pela qual a
recorrente foi excluída.
62. Em casos dessa natureza é fundamental analisar o “conjunto da obra”, não se deve
fixar em um ponto isolado, é o conjunto dos fatos concatenados, devidamente provados
nos autos, que permitem concluir que se tratou de uma estratégia para tentar burlar o
Fisco e permanecer no regime simplificado.
63. A recorrente aduz que a “sócia detentora de poder gerência está presente no
contrato social da Recorrente desde a sua constituição, exercendo amplamente seu
poder de gerência. Também é evidente que a Sra. Iris Lourenção Franco de Lima
administra a contribuinte de forma autônoma e independente”.
64. Conforme dito acima, trata-se de empresa individual e não consta dos autos
contrato social para essa empresa. Tampouco se questiona que formalmente Iris
Lourenção Franco de Lima conste do Requerimento de Empresário (e-fls. 78) como
empresária responsável por essa empresa. O que se comprovou nos autos é que Clovis
Finger administra essa empresa, inclusive sua movimentação financeira.
65. Por outro lado, não consta dos autos nenhum elemento probatório apresentado pela
recorrente capaz de infirmar o que foi detalhado pela fiscalização. Na verdade a
recorrente limitou-se a alegar e, alegar e não provar é quase não alegar.
66. Diante dos fatos apurados, a verdade deve prevalecer sobre o arquétipo formal
apresentado. Verificou-se, no caso em análise a subsunção dos fatos à norma, porquanto
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

restou caracterizado a interposição de pessoas na constituição da recorrente. Portanto,
correta a exclusão do Simples.
67. A recorrente questiona ainda a retroatividade do despacho decisório excludente,
desde a origem, ao argumento de que se as outras empresas ainda não existiam não
poderiam ser formadoras de grupo econômico.
68. Como dito antes, o fundamento da exclusão fora interposição de pessoas; logo, é
sobre essa fundamentação que a data de exclusão deve ser analisada.
69. Quanto aos efeitos do ato excludente, o art. 29 da Lei Complementar no 123, de
2006,dispõe inicialmente que a exclusão do Simples Nacional no caso de interposição
de pessoas produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a causa
excludente. Veja-se:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
[...]
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas,
impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei
Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos
caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de
suprimir ou reduzir o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial
previsto nesta Lei Complementar. (Grifo nosso)
70. A corroborar o exposto acima, acerca dos efeitos retroativos da exclusão do
Simples, o STJ fixou entendimento no REsp 1.124.507, submetido ao regime do art.
543C, do CPC de 1973 (recurso repetitivo), no sentido de que por se tratar de situação
excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento do contribuinte a lei tratou o ato
de exclusão como meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data
de um mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão. Veja-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF.
LEI 9.317/96. SIMPLES. EXCLUSÃO. ATO DECLARATÓRIO. EFEITOS
RETROATIVOS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 15, INCISO
II, DA LEI 9.317/96. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO
ARTIGO 543-C DO CPC.
1. Controvérsia envolvendo a averiguação acerca da data em que começam a ser
produzidos os efeitos do ato de exclusão do contribuinte do regime tributário
denominado SIMPLES. Discute-se se o ato de exclusão tem caráter
meramente declaratório, de modo que seus efeitos retroagiriam à data da
efetiva ocorrência da situação excludente; ou desconstitutivo, com efeitos
gerados apenas após a notificação ao contribuinte a respeito da exclusão.
[...]
3. No caso concreto, foi vedada a permanência da recorrida no SIMPLES ao
fundamento de que um de seus sócios é titular de outra empresa, com mais de
10% de participação, cuja receita bruta global ultrapassou o limite legal no ano-
calendário de 2002 (hipótese prevista no artigo 9o, inciso IX, da Lei 9.317/96),
tendo o Ato Declaratório Executivo n. 505.126, de 2/4/2004, da Secretaria da
Receita Federal, produzido efeitos a partir de 1o/1/2003.
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva
prevista no artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus
efeitos são produzidos a partir do mês subsequente à data da ocorrência da
circunstância excludente, nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da
mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas
de ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui
obrigação do próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de
uma das situações excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de
conhecimento do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como
meramente declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de
um mês após a ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações
que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o
ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter sido
comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a
notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
8. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia,
submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
(REsp 1124507/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 06/05/2010)
71. Importante destacar que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral e pelo Superior Tribunal de Justiça em
matéria infraconstitucional, na sistemática dos recursos repetitivos, bem como as
súmulas do Carf são de observância obrigatória pelos membros deste órgão, nos termos
do arts. 62, §2o do Regimento Interno do Carf1 (RICARF).
72. No caso em análise, o ato excludente excluiu “o interessado do Simples Nacional,
com efeitos a partir da data do início das atividades em 13/11/2012”. Todavia, embora
esteja claro a interposição do administrador de fato - Clóvis Finger -, tal fato restou
comprovado no caso da recorrente com os documentos obtidos perante o Banco HSBC -
cartão de assinatura; proposta de serviços bancários - os quais foram assinados em
08/01/2013. Portanto, a meu ver, é a partir desta data que a exclusão deve produzir seus
efeitos.
73. Nestes termos, a meu ver, de acordo com a legislação acima e em consonância com
jurisprudência do STJ, a exclusão da recorrente deve ter efeito a partir de 08/01/2013.
74. Por fim, quanto à intimação de atos processuais dirigidas ao endereço do patrono da
recorrente, não existe essa previsão no Decreto no 70.235, de 1972. Nesse mesmo
sentido caminha a Súmula Carf no 110:

1 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
Ar. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões
definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016) [...]

Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de
19/02/2014; 2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-
002.901, de 23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.
75. Portanto, o pleito em relação à matéria deve ser indeferido.
Conclusão
76. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para considerar os
efeitos da exclusão do Simples Nacional a partir de 08/01/2013.
13.
Como se vê, nos autos do processo no 13864.720061-2018/14 discutiu-se, em
detalhe, a exclusão do Simples; assim, não há discutir-se nestes autos equívoco na referida
exclusão, tampouco interpretação equivocada de grupo econômico, bem como o efeito retroativo
da referida exclusão. Nesses termos, não conheço dessa matéria, por tratar-se de objeto diverso
destes autos.
Responsabilidade tributária
14.

Consta dos autos que o responsável solidário Clovis tomou ciência dos
documentos de lançamentos referentes à exigência tributária e responsabilidade tributária em
10/12/2018 (e-fls. 1024). Todavia, o responsável não apresentou impugnação.
15.

Em recurso voluntário, alega que não havia possibilidade de apresentar
impugnação, que o pleno exercício de defesa deve ser cumprido pelo contribuinte porquanto
somente a este é franqueado o acesso eletrônico ao processo (e-fls. 1143):
Percebe-se, que o presente auto de infração se encontra alocado exclusivamente no
espaço (ECAC) da pessoa jurídica, sendo que o espaço destinado a pessoa física do Sr.
Clóvis Finger, não se encontra qualquer referência ou possibilidade de apresentar
impugnação específica.
Assim, é de clareza solar que o pleno exercício de defesa deve ser cumprido através
da Contribuinte principal, pois somente a este é franqueada acesso eletrônico ao
processo. (Grifo nosso)
16.

Não assiste razão ao responsável solidário.
17.

Inicialmente, importante ressaltar que, nos termos dos arts. 14 e 17 do Decreto
70.235, de 1972, a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento e
considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo
impugnante. Nesse sentido, em não havendo impugnação da matéria opera-se a preclusão em
relação ao responsável solidário.
18.

Conforme explicitado acima, o responsável solidário tomou ciência de sua
inclusão no polo passivo da exigência tributária. Por outro lado, a contribuinte e não o
responsável tributário - frise-se - que pleiteia na impugnação o afastamento da responsabilidade
de Clovis Finger ao argumento de que ele não figurava como sócio de fato (e-fls. 754):
2.37 – A colaboração do Sr. Clovis Finger, justifica as eventuais movimentações
financeiras, pois decorrem de oportunidades de negociação com fornecedores, pois
trata-se de pessoa proprietária de empresa do mesmo ramo de atividade e que
compartilha a mesma marca.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

2.38 – Por outro lado, figura o Sr. Clovis Finger, como fiador, no contrato de locação,
em razão de uma questão pontual de extrema boa-fé, que visava ajudar a Sra. IRIS
concretização do seu negócio.
2.39 – Contudo, tal colaboração, em hipótese alguma pode ser interpretada como
dono de fato ou mesmo de grupo econômico.
2.40 – Assim, tais circunstâncias, não podem ser confundidas com atribuição de
sócio de fato e muito menos utilizada para excluir a independência na gestão da
empresa, ora manifestante, pois o SR. Clovis Finger administrava e cuidava da sua
própria empresa, colaborando, mas não interferindo na presente contribuinte. (Grifo
nosso)
19.

Verifica-se, pois, que mesmo ciente da matéria o responsável tributário não a
impugnou. O que se vê na espécie, é terceiro (contribuinte) pleitear direito alheio (responsável),
o que vai de encontro ao art. 6o do CPC/73 e art. 18 do CPC 2015. Verbis:
Lei no 5.689, de 1973 (CPC/73)
Art. 6 o Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando
autorizado por lei.

Lei no 13.105, de 2015 (CPC/2015)
Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando
autorizado pelo ordenamento jurídico.
Parágrafo único. Havendo substituição processual, o substituído poderá intervir como
assistente litisconsorcial.
20.

A aplicação subsidiária do CPC ao processo administrativo encontra amparo no
art. 15 do CPC:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
21.

Tal posicionamento foi consolidado no âmbito deste Carf na Súmula no 172, que
impede o contribuinte de questionar a responsabilidade imputada ao responsável tributário pelo
crédito tributário:
Súmula CARF no 172: A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte
não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-002.986, 1201-001.775, 1301-002.279, 1401-001.817,
1103-000.982 1402-001.528, 1301-002.577, 9101-005.303, 9101-005.394, 1402-
004.522, 1301-004.387, 3302-007.769, 1302-003.823, 1402-003.822, 1103-001.159,
1201-004.636, 1302-001.707, 2201-002.758 e 2202-007.690.
22.

Nesses termos, não conheço do recurso voluntário do responsável solidário.
Multa qualificada
23.

Aduz a recorrente que para aplicação da multa qualificada é necessário o evidente
intuito de fraude, que deve ser provado pela autoridade fiscal. Cita decisões não vinculantes do
STF no sentido de aplicação do princípio da proporcionalidade e do não confisco das multas.
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

24.

Ressalta que afastada a hipótese de grupo econômico, em razão de a pessoa
indicada como responsável (Clovis Finger) não constar do contrato social, não há razões para
aplicação da multa qualificada. Defende que “os argumentos de que houve a utilização de
interpostas pessoas não se sustenta, pois, a pessoa indicada como responsável tributário não
exerce poder de gerência”.
25.

Em relação à ofensa aos princípios do não confisco e da proporcionalidade,
cumpre esclarecer que “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”, nos termos do art. 26-A do Decreto 70.235,
de 1972. Nessa mesma trilha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568,
de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de
14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de
05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de
06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005
26.

Pois bem. A despeito das várias alterações no art. 44 da Lei 9.430, de 1996, na
essência, esse dispositivo sempre estabeleceu condutas objetivamente concretas para fins de
aplicação da multa de 75%, quais sejam, “falta de pagamento ou recolhimento, falta de
declaração e declaração inexata”.
27.

No tocante à multa qualificada de 150%, a redação anterior determinava a
aplicação desse percentual “nos casos de evidente intuito de fraude, definidos nos arts. 71, 72 e
73 da Lei no 4.502, de 1964.” O novo dispositivo inserto pela Lei no 11.488, de 2007, determina a
aplicação desse percentual “nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964”.
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
28.

Embora a expressão “evidente intuito de fraude” tenha sido retirada do texto legal,
sua essência permaneceu, porquanto a aplicação da multa qualificada foi remetida para as
condutas típicas de sonegação, fraude e conluio, previstas na Lei no 4502, de 1964.
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifo nosso)
29.

Para a configuração de tais condutas exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo
do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o resultado, é indispensável a vontade
consciente de se praticar a conduta prevista no tipo. Nesse sentido, salienta Marco Aurélio
Greco2 com apoio em Cezar Roberto Bitencourt:
O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir uma
finalidade. À vontade é indispensável associar a consciência de realizar a conduta
descrita no tipo.
Como expõe a doutrina mais moderna, o dolo corresponde ao elemento subjetivo do
tipo, vale dizer, para haver dolo não se trata de querer o resultado, é indispensável
que se tenha consciência e se queira a conduta definida no tipo legal.
Como expõe CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
"Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo
penal, ou, na expressão de Welzel, 'dolo, em sentido técnico penal, é somente a
vontade de ação orientada à realização do tipo de um delito' "
Ou seja, é preciso querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei. (Grifo
nosso)
30.

Cezar Roberto Bitencourt3, por sua vez, ao discorrer sobre a consciência e a
vontade, elementos imanentes ao dolo, dispõe:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua definição,
constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo, que e o
conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a vontade de
realizá-la.
O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, que e a vontade, que
não pode existir sem aquele. Para a configuração do dolo exige-se a consciência daquilo
que se pretende praticar. Essa consciência deve ser atual, isto e, deve estar presente
no momento da ação, quando ela está sendo realizada. A previsão, isto é, a
consciência, deve abranger correta e completamente todos os elementos essenciais do
tipo, sejam eles descritivos, normativos ou subjetivos.
[...]
A vontade, por sua vez, deve abranger a ação, o resultado e o nexo causal. A vontade
pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que é impossível
querer conscientemente senão aquilo que se previu ou representou na nossa mente,
pelo menos, parcialmente. [...] Para Welzel, a vontade e a espinha dorsal da ação final,
considerando que a finalidade baseia-se na capacidade de vontade de prever, dentro de

2 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 278.
3 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2, parte especial, dos crimes contra pessoa. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 34.
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

certos limites, as consequências de sua intervenção no curso causal e de dirigi-la, por
conseguinte, conforme um piano, à consecução de um fim. (Grifo nosso)
31.

Na sonegação, a conduta dolosa visa impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou das
condições pessoais de contribuinte que possam afetar o crédito tributário. Nessa hipótese o fato
gerador já ocorreu; a conduta é no sentido de encontrar meios para ocultá-lo do Fisco.
32.

A sonegação é figura típica de caráter criminal, tal qual prevista no art. 1o da Lei
4.729, de 1965, e que foi englobada – derrogada tacitamente – pelo conceito de crime contra a
ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 1990. A confirmar o caráter criminal da sonegação,
verifica-se que a aplicação da multa de 150% deve ser aplicada “independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis”, conforme previsto tanto na redação atual do
§1o do art. 44 da Lei 9.430, de 1996, quanto nas redações anteriores.
33.

Como observa Leandro Paulsen4, a sonegação, além de ensejar o lançamento do
tributo com multa de ofício qualificada, implica responsabilização penal:
A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego
de fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não constitui crime
e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, via
execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não apenas ao lançamento do
tributo e de multa de ofício qualificada, como implica responsabilização penal. (Grifo
nosso)
34.

Na fraude, a conduta dolosa visa, na primeira parte do tipo, impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Nessa hipótese, o fato gerador está
prestes a ocorrer, mas a conduta impede ou retarda sua ocorrência.
35.

A fraude contempla ainda, na segunda parte do tipo, conduta dolosa que visa
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador. Nesse caso, o fato gerador já
ocorreu, afinal, exclui-se ou modifica-se algo que já existe. O objetivo é alterar características
essenciais do fato gerador, com vistas a evitar, reduzir ou diferir o pagamento do tributo.
36.

Em relação ao conluio, para sua caracterização basta haver o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude. É dizer, para que
haja conluio faz-se necessário a ocorrência da fraude ou sonegação.
37.

Portanto, para aplicação da multa qualificada de 150% exige-se conduta
caracterizada por sonegação ou fraude, a qual exige a presença de elemento adicional que a
qualifique como evidente intuito de fraudar o Fisco. Tal conduta deve ser provada, e não
presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de
pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de

4 PAULSEN, Leadro. Crimes federais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 361.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa5.
38.

O Carf tem se posicionado na linha do racional exposto acima, inclusive com a
edição de súmulas no sentido de que para fins de qualificação da multa não basta a simples
omissão de receita ou rendimentos, faz-se necessário a comprovação de uma conduta qualificada
por evidente intuito de fraude. A propósito, veja-se a inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e
34:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-94351,
de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de
18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004

Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Acórdãos Precedentes: Acórdão no CSRF/04-00.883, de 27/05/2008 Acórdão no
CSRF/04-00.762, de 03/03/2008 Acórdão no 104-23659, de 17/12/2008 Acórdão no
104-23697, de 04/02/2009 Acórdão no 3402-00.145, de 02/06/2009

Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010) (Grifos nossos)
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 106-17001, de 06/08/2008 Acórdão no 103-23507,
de 26/06/2008 Acórdão no 104-23212, de 28/05/2008 Acórdão no 106-16708, de
22/01/2008 Acórdão no 107-09027, de 23/05/2007 Acórdão no 108-09286, de
25/04/2007 Acórdão no 195-00008, de 15/09/2008 Acórdão no CSRF/01-05820, de
14/04/2008
39.

Como visto acima, tanto a fraude quanto a sonegação são condutas dolosas que
devem ser provadas com elementos materiais diversos da presunção, conforme inteligência das
Súmulas Carf no 14, 25, e 34.
40.

Conforme colacionado acima, nos autos do processo de exclusão do Simples,
cujos documentos comprobatórios também constam deste feito, os fatos apurados pela
autoridade fiscal demonstram a constituição de pessoas jurídicas com CNPJ distintos, dentre elas
a recorrente, em nome de interpostas pessoas, com o objetivo de pulverizar atividades e receitas
de modo a permitir a opção pelo tratamento diferenciado e favorecido de tributação no Simples
Nacional.
41.

Nesse sentido, entendo não haver necessidade de discorrer sobre a questão de

5 Cf. Ag.Reg.RE 608.426. DJe 21.10.2011: “Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se
plenamente à constituição do crédito tributário em detrimento de qualquer categoria de sujeito passivo, irrelevante
sua nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.). [...]".
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-005.961 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720121/2018-91

grupo econômico, porquanto restou caracterizada e provada a interposição de pessoas, motivo
pela qual a recorrente foi excluída.
42.

Por outro lado, não consta dos autos nenhum elemento probatório apresentado
pela recorrente capaz de infirmar o que foi apurado e detalhado pela fiscalização. Na verdade a
recorrente limitou-se a alegar e, alegar e não provar é quase não alegar.
43.

Portanto, de acordo com os elementos probatórios constantes dos autos, entendo
que a interposição de pessoas é conduta suficiente para qualificar a multa. Tal conduta alinha-se
à inteligência da Súmula Carf no 34 que versa sobre a utilização de interpostas pessoas, conforme
visto acima.
44.

Nesse contexto, correto o somatório das receitas das empresas envolvidas, a
apuração do tributo devido e a qualificação da multa.
45.

Quanto à intimação de atos processuais dirigidas ao endereço do patrono da
recorrente, não existe essa previsão no Decreto no 70.235, de 1972. Nesse mesmo sentido
caminha a Súmula Carf no 110:
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014;
2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de
23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.
46.

Por fim, observo que o acórdão proferido nos autos do processo no 13864.720061-
2018/14 deu provimento ao recurso voluntário para considerar os efeitos da exclusão do Simples
Nacional a partir de 08/01/2013 e não 13/11/2012, conforme constou do ato excludente.
47.

Todavia, os tributos objeto de lançamento nestes autos referem-se a períodos de
apuração a partir de 01/2013, inclusive. Portanto, não há ajuste a ser feito.
Conclusão
48.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário e na parte conhecida
nego-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 1214
DF CARF MF
Original